Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança, impetrado por DISTRIBUÍDORA ARAÚJO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. A agravada impetrou mandado de segurança sob a alegação de que o DISTRITO FEDERAL, por meio da Lei 6.375/19, que alterou o art. 3o da Lei 5.005/12, teria alterado a forma de cálculo do ICMS. Requereu a concessão de “MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, a qual deverá ser confirmada quando da prolação da sentença, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário, desobrigando a Impetrante de apurar o ICMS com aplicação da fórmula estabelecida pela Lei 6.375/19, a qual modificou o art. 3o da Lei 5.005/12, consubstanciado no art. 151, inciso IV do CTN, bem como para que a Autoridade Coatora se abstenha de lavrar Auto de Infração e/ou fazer lançamento de créditos e/ou promover todas e quaisquer formas de cobrança e/ou realizar inscrição em dívida ativa contra a impetrante até decisão final”. A liminar foi deferida em parte “para afastar a formula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, que alterou a redação do artigo 3o da lei no 5005/2012 até decisão finalI”. Nas razões recursais o DISTRITO FEDERAL sustentou a inadmissibilidade do mandado de segurança contra lei em tese e, quanto ao mérito, defendeu a legalidade da tributação conforme regime estabelecido pela nova lei. Ademais, ressaltou que se trata de regime tributário alternativo, cabendo ao contribuinte optar pelo método de cálculo que lhe apresente mais vantajoso. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recuso para cassar a decisão vergastada. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, para eximir o impetrante de calcular e recolher o ICMS conforme o art. 3o da Lei 5.005/12, com redação dada pela Lei 6.375/19. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A discussão acerca do cabimento do mandado de segurança na espécie, porque atacaria lei em tese, fica relegada ao colegiado, posto que eventual acatamento implicaria na extinção do processo e, portanto, não comporta análise neste juízo prelibatório. De qualquer sorte, não se poderia desconsiderar o seu cabimento quando se pretende impedir eventual ato ilegal ou abusivo de autoridade pública – mandamus preventivo – quando apenas se invoca os efeitos da lei em concreto, ou seja, frente à relação fiscal mantida pelo impetrante e a fazenda. Portanto, à primeira vista, e sem prejuízo de nova reflexão quando da apreciação do mérito, a impetrante estaria se insurgido contra os efeitos concretos da lei e não contra o ato normativo em si. A recorrida é empresa que atua no ramo atacadista de fabricação, comércio e distribuição de alimentos e goza de regime diferenciado de tributação, instituído pela Lei 5.005/12, cuja adesão é opcional. O argumento central da impetração é de que a nova fórmula de cálculo do ICMS teria ocasionado aumento do tributo sem alterar a alíquota, que permaneceria em 12% (doze por cento), conforme previsto no art. 2o da Lei 5.005/12. A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos: “A impetrante requer a concessão de liminar para isentá-la da obrigação de recolhimento do ICMS com as novas regras da Lei no 6.375/2019 e determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a cobrança em relação a esse crédito tributário e impedir autuação, cobrança e inscrição em dívida ativa. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie vislumbra-se presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Sustenta a autora que há ilegalidade na fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, pois não houve aumento de alíquota e essa a impôs. O exame dos artigos 2o e 3o da Lei no 5005/2012, esse último com redação alterada pela Lei no 6.375/2019, demonstra que há incongruência logica entre eles, pois não houve alteração da alíquota (artigo 2o), mas houve majoração da fórmula de cálculo, o que demonstra a plausibilidade do direito invocado pela impetrante. Não entanto, não se justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o tributo deverá continuar sendo recolhido, porém na fórmula de cálculo anterior até a decisão de mérito, por isso, o pedido será deferido apenas em parte. Em face das considerações alinhadas DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR para afastar a fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, que alterou a redação do artigo 3o da Lei no 5005/2012 até decisão final.” Na célebre lição de Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”. Passo à análise da alegada certeza do direito invocado pelo impetrante. Primeiramente, importa salientar que foram observados os princípios da legalidade e da anterioridade, posto que a alteração do cálculo do imposto foi definida por meio da Lei 6.375, publicada em 12/09/2019. Os artigos 2o e 3o Lei 5.005/12 ostentam a seguinte redação, após a alteração operada pela Lei 6.375/19: Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). § 1o O cálculo do ICMS devido referente às operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior deve observar a alíquota prevista na Resolução do Senado Federal no 13, de 25 de abril de 2012. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 5214 de 13/11/2013) § 2o O contribuinte interessado em apurar o ICMS na forma desta Lei deve solicitar seu ingresso por meio de formulário próprio constante no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 5214 de 13/11/2013) § 3o A adesão ao regime de tributação desta Lei depende de deliberação da Secretaria de Estado de Fazenda e vale a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 5214 de 13/11/2013) § 4o Só podem apurar o ICMS pela sistemática prevista nesta Lei os contribuintes instalados no Distrito Federal, mediante comprovação prévia da Secretaria de Estado de Fazenda. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 5214 de 13/11/2013) § 5o A partir de seu ingresso na sistemática desta Lei, o contribuinte só pode comercializar seus produtos no Distrito Federal por meio de sua unidade estabelecida internamente. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 5214 de 13/11/2013) § 6o O contribuinte que já apura o ICMS nos termos previstos nesta Lei deve ter esta condição publicada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 5214 de 13/11/2013) § 7o O contribuinte está sujeito à vistoria, a qualquer tempo, para confirmação da manutenção das condições prévias exigidas nos §§ 1o a 6o. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 5214 de 13/11/2013) Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) a) nas operações internas: (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) 1) ICMS = VTB*13% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas*VINT/VTB)*7%]; (acrescido(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) 2) VTB*15% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; (acrescido(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) 3) VTB*17% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; (acrescido(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) 4) VTB*19% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; (acrescido(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB*12% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)*7%]. (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 6375 de 12/09/2019) Portanto, percebe-se que foi estabelecida uma correção do valor nominal da base total de bens (*13%), utilizada na sistemática de apuração do tributo, sobre a qual recairá a alíquota do imposto, conforme definido no art. 3o, V, “a”. Enfim, todo esse procedimento foi estabelecido à mingua de ser perpetuar a alíquota de 12% do ICMS (art. 3o, V, b). A impetrante sustentou que a cobrança do tributo lastreada no art. 3o seria ilegal, posto que afrontaria o que foi definido no art. 2o da mesma lei. Não se vislumbra a plausibilidade do direito, na medida em que, ainda que assim fosse, no caso de conflito de leis regrando a mesma matéria, eventual colisão seria interpretada como revogação ou ab-rogação tácita da lei anterior pela nóvel. Não é demais ressaltar que a Lei 5.005/12 estabeleceu regime tributário diferenciado, de caráter opcional, para contribuintes industriais, atacadistas e distribuidores, não havendo empecilho ao contribuinte de renunciar ao benefício fiscal e retornar ao regime instituído pela Lei 1.254/96. Desta feita, neste juízo prelibatório, não se verifica a certeza do direito a autorizar a medida liminar em mandado de segurança. Lado outro, a dispensa do recolhimento do tributo em conformidade com a nova legislação causará inevitável prejuízo ao fisco, à medida que, na eventualidade de ser denegada a segurança, terá de realizar auditoria de toda a contabilidade da agravada, a fim de apurar a diferença devida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator